Tribunal: TJDFT
Processo: 0732644-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732644-46.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ODILON ANTÔNIO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, que não conheceu dos embargos de declaração opostos. A recorrente alega vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o da Lei 6.435/1977, e 18 e 32, ambos da LC 109/2001, sustentando que apenas administra os recursos arrecadados a fim de custear as despesas de funcionamento do plano de benefícios e garantir a cobertura dos benefícios contratados, não tendo qualquer proveito econômico efetivo, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor ou a Consolidação das Leis Trabalhistas, mas as leis específicas LC 108 e 109/2001, bem como os planos de custeio e de benefícios. Afirma que a concessão de vantagem ou benefício, sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios, tem o condão de repercutir de forma negativa em seu equilíbrio financeiro e atuarial e atingir o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio; b) artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, defendendo a submissão do agravo interno a julgamento, na forma estabelecida no artigo 266, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Aduz que não se pode aplicar a multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa principal, porquanto se refere a agravo interposto contra decisão monocrática, cujo objetivo é exaurir a instância recursal ordinária, já que não pode ser considerado manifestamente inadmissível ou infundado; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, argumentando que permitir que haja compensação dos valores seria autorizar que, antes mesmo da recomposição da reserva matemática, seja recalculado o benefício complemente. Acrescenta que em razão da diferente natureza dos valores, estes não podem ser compensados; d) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, alegando que não foi observada a soberania das decisões em sede de recursos repetitivos, notadamente o Tema 955 do STJ; e) artigos 917, § 2o, do Código de Processo Civil, e 884 e 885, ambos do Código Civil, asseverando a ocorrência de excesso de execução, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito. Insurge-se, também, contra o cálculo pericial. Não indica, no entanto, o dispositivo legal supostamente violado, na espécie. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme se exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 70835264. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016